Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-74.2022.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- A ação de revisão criminal não se presta ao simples reexame do conjunto probatório, tendo em vista que as hipóteses para o seu cabimento se encontram taxativamente previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Logo, existindo interpretação razoável e aceitável do conjunto probatório, não merece prosperar a pretensão de desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, porquanto a revisão criminal não constitui novo recurso de apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000026-74.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0004453-94.2012.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/05/2022 Publicação: 26/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – REEXAME DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A ação de revisão criminal não se presta ao simples reexame do conjunto probatório, tendo em vista que as hipóteses para o seu cabimento se encontram taxativamente previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Logo, existindo interpretação razoável e aceitável do conjunto probatório, não merece prosperar a pretensão de desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, porquanto a revisão criminal não constitui novo recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Paulo Henrique Ladeira e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido revisional. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal ajuizada por Paulo Henrique Ladeira, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que julgou procedente a denúncia e condenou o requerente pela prática dos delitos previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar. Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do requerente, sob o argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos. Disse que o requerente, na data dos fatos, havia sido escalado para exercer seu posto na localidade de São Sebastião das Campinas, distrito da cidade de Dores dos Campos, onde haveria uma cavalgada. Afirmou que o requerente compareceu àquela localidade, onde foi informado de que a cavalgada teria sido cancelada e de que haveria apenas um desfile de carros de boi após a missa. Asseverou que, em vista do cancelamento da cavalgada e em razão da realização do jogo entre Atlético e Cruzeiro, pela final do campeonato mineiro de futebol, o requerente e os outros dois militares, após permanecerem por cerca de duas horas no local, entenderam por bem retornarem à sede do Município TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Dores de Campos, que se encontrava sem nenhuma guarnição policial em atividade. Disse, ainda, que, passado algum tempo, o requerente e os demais militares retornaram ao distrito de São Sebastião das Campinas, constataram o fim das festividades e, com o fim do expediente, relataram o ocorrido em Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS). Apresentada a narrativa dos fatos, a defesa sustenta a atipicidade das condutas pelas quais o requerente foi condenado. Em relação ao delito de falsidade ideológica, aduz, em síntese, que a informação lançada no BOS é verdadeira, considerando que o requerente esteve no distrito de São Sebastião das Campinas, das 12h às 14h e às 17h, horário que consta do BOS como fim da atividade, fato confirmado pelos depoimentos das testemunhas Edson de Carvalho Maia e Francisco de Souza Andrade; que, em momento algum, foi mencionado no BOS que os militares permaneceram no local durante todo o período do evento, consta apenas que lá estiveram e desenvolveram a atividade, que não houve cavalgada, bem como que não houve alterações, o que é verdade, inexistindo, portanto, crime de falsidade ideológica; que o delito em questão exige, além do dolo genérico, o especial fim de agir, que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante; que não alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, tampouco se vislumbra interesse de sua parte em lesar a fé pública ou obter benefício pessoal ou de terceiros. Em relação ao delito de abandono de posto, sustenta que o requerente, apesar de escalado para realizar o policiamento da cavalgada no Distrito de São Sebastião das Campinas, dirigiu-se à sede do Município, lá permanecendo por cerca de duas horas, o que significa que não deixou o seu trabalho ou posto, apenas passou a desempenhar as atividades em outra localidade; que não houve dolo de abandono por parte do requerente e tampouco a conduta do requerente ensejou qualquer prejuízo (Evento 1 – OUT2). Distribuída a ação a este relator, foi determinada a abertura de vista à e. procuradora de justiça oficiante perante esta Corte castrense, nos termos do art. 194 do Regimento Interno do TJMMG (Evento 7). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela improcedência da ação (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do pedido revisional, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Paulo Henrique Ladeira, Washington Luiz da Costa Barros e Éderson Ferreira de Souza pela prática dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Em 08 de maio de 2011, por volta das 14:00 horas, no distrito de São Sebastião das Campinas, município de Dores de Campos/MG, os denunciados, em unidade de desígnios, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes tinha sido designado. Na mesma data e local, os denunciados, em unidade de desígnios, inseriram declaração falsa em documentos público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra a administração militar. Na data do fato, os denunciados foram empenhados para fazer o policiamento na festa Cavalgada Caveira, no distrito de São Sebastião das Campinas, que teria início às 12:00 horas, conforme escala de serviço de fl. 14. Os denunciados se dirigiram ao distrito, onde entraram em contato com o organizador do evento, Adilson Carlos Coimbra, que informou aos policiais militares que, ao invés da cavalgada, seria realizado um desfile de carro de boi. Em função disso, os denunciados decidiram, em unidade de desígnios, retornar para a cidade de Dores de Campos/MG, abandonando o lugar de serviço que lhes havia sido designado sem comunicar o fato ao superior, o comandante do Destacamento PM de Dores Campos, 3º Sgt. Geraldo Agnaldo Jr. Saraiva. Os denunciados também inseriram declaração falsa no Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) de n. 633/11 (fl. 15), no qual informaram que haviam feito o policiamento no distrito de São Sebastião das Campinas das 15:00 às 17:00 horas. [...] (Evento 1 – OUT4 – p. 4/5) Finda a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME desmembrou o processo em relação ao réu Washington Luiz da Costa Barros, diante da sua ausência na audiência. O Conselho, por maioria de votos, absolveu o réu Éderson Ferreira de Souza do delito de falsidade ideológica e, por unanimidade de votos, o condenou pelo crime de abandono de posto. Já o réu Paulo Henrique Ladeira, ora requerente, por unanimidade de votos, foi condenado pela prática dos delitos de abandono de posto e de falsidade ideológica, respectivamente, às penas de 3 (três) meses de detenção e de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto. O juiz de direito substituiu as penas privativas de liberdade impostas aos réus por restritivas de direitos (sentença – Evento 1 – OUT8 – p. 35/43). Contra a referida sentença, apenas o requerente interpôs recurso de apelação, e a Primeira Câmara deste Tribunal, em sessão de julgamento realizada em 19 de novembro de 2013, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo, apenas para decotar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e conceder o sursis (Apelação Criminal n. 0004453-94.2012.9.13.0002, acórdão – Evento 1 – OUT10 – p. 13/21). A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa, em 10 de dezembro de 2013, e, em 20 de janeiro de 2014, para o Ministério Público (Evento 1 – OUT10 – p. 22). A defesa, por sua vez, ajuizou o presente pedido de revisão criminal, pleiteando a absolvição de Paulo Henrique Ladeira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como se sabe, a ação de revisão criminal tem por finalidade desconstituir sentença condenatória transitada em julgado quando estiver presente uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em exame, a defesa aduz que o édito condenatório proferido em desfavor do requerente foi contrário à evidência dos autos, sustentando a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas. Sabe-se que a revisão criminal fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos, como é o caso dos autos, demanda a inexistência de acervo probatório a amparar a tese acusatória, o que não se observa in casu. Sobre o assuntou, vejam-se os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigativa. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstância que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade de prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.909) (Destaca-se) Do exame da decisão condenatória, verifica-se que o órgão julgador procedeu a suficiente análise do conjunto probatório existente nos autos do processo de origem, tendo o édito condenatório vindo lastreado nas provas documentais e testemunhas angariadas ao longo do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como visto, o requerente e outros dois militares foram escalados para realizarem policiamento na festa “Cavalgada Caveira”, que ocorreria no distrito de São Sebastião das Campinas/MG. Ao chegarem ao local e receberem a informação de que não haveria cavalgada, mas sim um desfile de carro de boi, decidiram retornar para a cidade de Dores do Campo/MG, abandonando o serviço, sem, contudo, comunicarem os fatos ao Comandante do Destacamento. Posteriormente, o requerente redigiu um BOS, informando que haviam feito o policiamento em São Sebastião das Campinas/MG, das 15h às 17h. A testemunha José Luiz Coimbra, organizador do evento, disse que o desfile de carro de bois terminou às 16h30min, mas, por volta das 14h, os militares escalados para o serviço já não se encontravam no local. Ressaltou, ainda, que um cavaleiro desconhecido, durante o evento, colocou em risco as pessoas que estavam no local, tendo ele próprio tido que resolver o problema, diante da ausência de policiamento. Confira-se: [...] no dia 08/05/2011, por volta das 12:00 horas os policiais militares escalados para o serviço do evento “Festa de São Sebastião de Campinas”, encontraram-se no local, porém alega que não teve contato com os policiais e que não anunciou aos mesmos que não haveria a cavalgada e sim como programado desfile de carros de boi, sendo que por volta das 14:00 horas a equipe de serviço já não encontrava-se no local tendo como término do desfile 16:30 horas. E que na ausência do policiamento teve mesmo que resolver problemas que um cavaleiro desconhecido veio a causar, e segundo sua versão do fato, gerou insegurança diante das pessoas que foram prestigiar o desfile de carros de boi, após a missa celebrada pelo Padre Paulo [...] (Depoimento prestado na fase extrajudicial – Evento 1 – OUT4 – p. 22 – e confirmado em juízo – Evento 1 – OUT7 – p. 25). No mesmo sentido, a testemunha Adilson Carlos Coimbra, também organizador do evento, relatou que informou aos policiais que não haveria cavalgada, e sim um desfile de carro de boi, que começaria por volta das 15h, momento em que solicitou a eles que fizessem o policiamento. Entretanto, afirmou que, por volta das 14h30min, notou a ausência dos policiais, salientando que o evento terminou às 16h30min, sem que os policiais escalados estivessem presentes no local. Veja-se: [...] no dia 08/05/2011, por volta das 12:00 horas os policiais militares escalados para o serviço do evento “Festa de São Sebastião das Campinas”, a guarnição fez contato com o mesmo perguntando-o se haveria a cavalgada, onde foi respondido que não haveria, porém haveria após a missa um desfile de carro de boi, sendo também informado a guarnição que o desfile começaria por volta das 15:00 horas após a missa. E solicitou as policiais de serviço que fizesse o batedouro do desfile, tendo como resposta do Sd PM que estava na moto que seria feito. E que por volta das 14:30 horas, horário em que o declarante retornava de sua residência para o início do desfile, notou a ausência do policiamento. Não soube informar se houve problemas na ausência do policiamento, e que o evento teve término por volta das 16:30 horas, sem a presença do policiamento escalado [...] (Depoimento prestado na fase extrajudicial – Evento 1 – OUT4 – p. 23 – e confirmado em juízo – Evento 1 – OUT7 – p. 26) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre os fatos, o requerente Paulo Henrique Ladeira, em seu interrogatório, relatou que o organizador do evento informou que haveria um desfile de carro de boi, e não mais uma cavalgada. Como as coisas estavam tranquilas no distrito de São Sebastião das Campinas/MG, ele e seus colegas resolveram retornar para Dores dos Campos/MG, uma vez que naquele dia também haveria a final do campeonato mineiro e poderia haver algum problema devido à rivalidade das torcidas, para mais tarde retornar ao evento. Disse, ainda, que não abandonou o seu posto e que não inseriu informação falsa no BOS: [...] que a acusação não é verdadeira; que o interrogando esclarece que no dia dos fatos não abandonou o posto para o qual encontrava-se escalado; que esclarece que estava escalado para dar um apoio em uma festa que se realiza todo ano na comunidade rural do Distrito de São Sebastião das Campinas; que fizeram contato com o organizador do evento Sr Adilson o qual disse que não haveria mais a cavalgada, mas sim um desfile com carro de boi; que então os militares foram verificar se nenhum cavaleiro estava chegando pelo Distrito, pois a cavalgada foi cancelada em cima da hora; que estava tudo tranquilo; que o desfile de carro de boi ia sair depois da missa, mas acontece que naquele dia, também havia a final do campeonato mineiro e devido à rivalidade entre Cruzeiro e Atlético resolveram ir até a cidade de Dores dos Campos ver como estavam as coisas e depois retornar para o Distrito e assim foi feito; que quando retornaram ao Distrito viram que estava tudo bem, que o evento estava ocorrendo com as famílias no local e por isso resolveram, já em definitivo passar novamente na cidade por causa do jogo e ali permanecer até o término; que foi lavrado um BOS que mencionava a não ocorrência da cavalgada, mas apesar de tudo que foi feito, conforme já relatado os outros desdobramentos não constaram no BOS, mas o interrogando tem testemunhas que presenciaram estes fatos e caso necessário poderão ser ouvidas; que o interrogando em nenhum momento falsificou qualquer documento, ocultou verdade, inseriu fatos que não eram verdadeiros ou mesmo abandonou seu posto; que o horário previsto para o evento era as 12:00 horas; que em razão da previsão da cavalgada o BOS foi lavrado às 15:00 horas e o retorno para sede se deu após 17:00 horas; que como as coisas estavam tranquilas e até mesmo em prol do serviço, pois resolveram fazer policiamento ostensivo e preventivo na cidade de Dores do Campos, não fizeram contato com o CNT do Dest PM; que o deslocamento para o local se deu dois militares em uma viatura orgânica e um militar em uma motocicleta; que o deslocamento foi comunicado para o pelotão da cidade de Barroso; que como o deslocamento para a cidade de Dores de Campos não fugia da atividade de policiamento tal situação não foi passada via rede rádio; que foi a primeira vez que ocorreu uma situação do interrogando ir para a localidade mais próxima em razão da não ocorrência do evento no Distrito de São Sebastião das Campinas/MG; que não foi a primeira vez que o interrogando foi escalado no evento da cavalgada; que este ano de 2012 o interrogando não foi escalado para o evento da cavalgada, mas ficou sabendo que não houve e a cavalgada, mas sim o desfile de carro de boi e que tudo ocorreu tranquilamente; que a distância entre o Distrito e a cidade é de 12 km em terra de chão batido; que a distância percorrida em veículo automotor é de 20 a 30 minutos; que o interrogando teve acesso a sua escala de serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 naquele dia; que não tinha dúvida no que se refere ao que constava na escala de serviço. Às perguntas do RMP, respondeu que de acordo com a escala, o interrogando deveria ficar no Distrito até o término da cavalgada; que o interrogando esclarece que na verdade já participou da festa no Distrito, mas nos anos anteriores não esteve presente na cavalgada; que o interrogando acredita que a cavalgada terminaria entre as 17:00 e 18:00 horas, caso tivesse ocorrido [...] (Evento 1 – OUT6 – p. 34/35) Dos depoimentos das testemunhas e da própria declaração do requerente, é possível comprovar que ele praticou o delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, pois deixou o local onde deveria prestar o serviço de policiamento ostensivo antes mesmo do início do evento, sem ordem superior. As alegações da defesa de que a conduta não ensejou qualquer prejuízo e de que não houve dolo de abandono por parte do requerente, pois ele retornou para Dores dos Campos/MG em razão da realização do jogo entre Atlético e Cruzeiro, não afastam a tipicidade da conduta. Isso porque o delito de abandono de posto não exige resultado naturalístico para ser configurado, consumando-se no momento do abandono, ou seja, não exige que qualquer dano ocorra para a sua caracterização. Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] A rígida disciplina da corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra ordem superior. O tipo penal envolve tanto abandono do local do serviço como também a própria tarefa, em si mesma, desde que não concluída. A expressão sem ordem superior é elemento normativo, situando-se no cenário da ilicitude. Entretanto, como foi inserida no modelo incriminador, quando o militar deixa o posto ou unidade de serviço, devidamente autorizado, constituiu fato atípico. Tutela-se a disciplina militar, sendo o delito formal, vale dizer, consuma-se no momento do abandono, independentemente de qualquer resultado naturalístico [...] (Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 303) A propósito, confiram-se julgados do Superior Tribunal Militar: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. UNANIMIDADE. O crime de abandono de posto é de mera conduta, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para a sua caracterização a demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha sido designado, antes de terminá-lo. Simples alegações desprovidas de provas não são aptas para justificar a prática delituosa com base no art. 39 do CPM, incumbindo o ônus da comprovação dos elementos característicos da citada excludente de culpabilidade à parte que alega o estado de necessidade exculpante. Por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. O tipo penal militar inserido no art. 195 do CPM goza de relevância penal, devendo prevalecer quando em concorrência com o preceito disciplinar. Embora a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a Acusação, é possível o seu reconhecimento quando constatado que eventual Recurso interposto pelo Ministério Público Militar não teria o condão de modificar a pena aplicada pelo Tribunal para um patamar tendente a promover mudança no cálculo prescricional. Em consequência, a reprimenda não seria alterada e a prescrição, se não tivesse sido reconhecida nos autos da Apelação, seria declarada posteriormente. Recurso Ministerial provido. Unanimidade. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. nº 0000037-89.2015.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 06/04/2017, Data de Publicação: 08/05/2017) (Destaca-se) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DE POSTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. Hipótese em que a Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências previstas no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, por outro lado, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo diploma legal. O delito de Abandono de Posto inscreve-se no rol dos chamados de mera conduta, de modo que, em princípio, o dolo do agente ressai naturalmente dos próprios traços objetivos do seu proceder de, sem ordem ou autorização, abandonar o posto ou o lugar de serviço para o qual se encontrava designado. A circunstância de o Denunciado ter providenciado outro militar para substitui-lo na execução do serviço não desnatura o caráter delituoso do seu agir, uma vez que a Escala de Serviço é atribuição exclusiva da Administração Militar, a qual, para defini-la, leva em conta as suas necessidades de funcionamento e as diferentes formações, competências e aptidões dos seus integrantes para atendê-las. O crime de Abandono de Posto é de perigo abstrato, sendo desnecessário, destarte, para a sua configuração, que haja prova da ocorrência de risco concreto ou de dano efetivo em desproveito da Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Provimento do Recurso para, cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia e determinar o prosseguimento do Processo no Juízo de origem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. nº 0000147-61.2016.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 04/04/2017, Data de Publicação: 20/04/2017) (Destaca-se) Portanto, constata-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o requerente abandonou o local em que deveria prestar serviço de policiamento, sem ordem superior e sem sequer dar início à atividade que deveria realizar, pois saiu do distrito antes mesmo que iniciasse o desfile de carro de boi e retornou ao local somente após o término do evento, estando, dessa forma, configurado o delito previsto no art. 195 do CPM. A prática do crime de falsidade ideológica pelo requerente também restou comprovada, conforme se infere do BOS n. 633/11, no qual redigiu que haviam feito policiamento no distrito de São Sebastião das Campinas/MG no horário entre as 15h e as 17h. Veja-se: Comunico-vos que foi realizado a atividade descrita na comunidade de São Sebastião das Campinas. Informo-vos que não houve a cavalgada e sim um desfile de carros de boi pelas ruas da comunidade. Transcorrendo sem alteração. Ao vosso conhecimento. (Evento 1 – OUT4 – p. 21) Pelos depoimentos das testemunhas, restou sobejamente demonstrado nos autos que o requerente e seus colegas não estavam realizando o policiamento do distrito de São Sebastião das Campinas/MG no horário informado, pois deixaram o local por volta das 14h e somente retornaram após o fim do evento, que teve o seu término às 16h30min. Logo, o requerente inseriu informações falsas no BOS, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que atentou contra a administração militar. O dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois o requerente inseriu declaração falsa de que havia prestado o serviço de policiamento durante o evento ocorrido no distrito de São Sebastião das Campinas/MG no BOS, o que não ocorreu, pois esteve ausente durante todo o desfile de carro de boi, além de omitido a informação de que havia deixado o local, sem a autorização de seu superior, para retornar à cidade de Dores dos Campos/MG. Conforme assertivamente demonstrado no acórdão, a conduta do requerente atentou contra a administração e o serviço militar, tendo em vista que comprometeu a prestação do serviço de segurança pública, que deveria ter sido oferecida ao distrito de São Sebastião das Campinas/MG, bem como trouxe repercussões negativas junto aos moradores do local. Nesse contexto, não se pode concluir que a decisão combatida se mostre contrária à prova dos autos. Pelo contrário, o édito condenatório vem respaldado em elementos concretos que apontam para a responsabilidade do acusado pelos fatos criminosos, de modo que a tese TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de atipicidade das condutas se encontra absolutamente sem amparo no acervo probatório. Sabe-se que, para procedência da revisão criminal, é imprescindível que a decisão condenatória afronte as provas contidas nos autos, isto é, que haja manifesto erro judiciário, o que não se constatou in casu. Desta feita, verifica-se que o requerente pretende apenas o reexame das provas apreciadas na sentença condenatória (sentença – Evento 1 – OUT8 – p. 35/43) e no acórdão (Evento 1 – OUT10 – p. 13/21), inexistindo qualquer descompasso ou excepcionalidade na interpretação dos fatos dispensada em primeira instância e ratificada nesta Corte castrense. Assim, não se observa a existência de quaisquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar para a revisão da sentença condenatória proferida contra o requerente. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL A REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao manter a decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal de origem considerou a tese segundo a qual não se faz cabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) (Destaca-se) Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, em razão da ausência de comprovação dos requisitos dispostos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, necessários para seu acolhimento. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso revisional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que julgou improcedente o pedido revisional. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator